Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732111-21.2023.8.07.0001 DESPACHO O Banco C6 Consignado S.A interpôs apelação (id 67577884) sem apresentação conjunta do comprovante de pagamento do preparo (id 67577885). Assino-lhe, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4). Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator